Tribunal: STF
Processo: RE 91235
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-24
Data de publicação: 1980-09-24

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. AÇÃO RESCISÓRIA. ENQUADRAMENTO COMO TESOUREIRO
AUXILIAR. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DE SALARIO EM RELAÇÃO A
FUTUROS REAJUSTES DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS.
INOCORRENCIA DE OFENSA A COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.